Tribunal: TJMT
Processo: 0042475-37.2013.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0042475-37.2013.8.11.0000

Classe:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:
[Posse, Nulidade]

Relator:
Des(a). DIRCEU DOS SANTOS

Redator Designado:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 383.388.231-04 (AUTOR), HELIO BARDINI FILHO - CPF: 503.237.681-72 (AUTOR), AMILTON RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 531.509.961-04 (AUTOR), ELIEZER DE MOURA LIMA - CPF: 407.324.286-53 (AUTOR), JOAO VALERIO DO NASCIMENTO - CPF: 111.549.421-04 (AUTOR), JOSE BERION - CPF: 235.141.249-49 (AUTOR), MAURO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 786.078.171-91 (AUTOR), NELSON BARDINI - CPF: 112.119.381-15 (AUTOR), VALMIR FERRACINI GUIMARAES - CPF: 388.227.921-49 (AUTOR), GLEUTON VIEIRA MATIAS - CPF: 649.795.716-20 (AUTOR), CREMILDA PEREIRA SANTIAGO MATIAS - CPF: 010.532.931-27 (AUTOR), SONIA DO CARMO MOURA - CPF: 652.812.256-34 (AUTOR), SEBASTIANA INACIA DA SILVA - CPF: 762.640.841-15 (AUTOR), MARIA CONCEICAO APARECIDA DA CUNHA BARDINI - CPF: 536.157.271-34 (AUTOR), WILSON RANGEL DE SOUZA - CPF: 559.502.641-34 (AUTOR), MARIA DE FATIMA NEVES BARROS BERION - CPF: 346.792.001-20 (AUTOR), MARIA DA PENHA FERNANDES SILVA - CPF: 016.607.291-57 (AUTOR), JANDIRA MUDESTO DE LAERT - CPF: 459.164.111-20 (AUTOR), EMIDIO FLORO NETO - CPF: 304.341.816-68 (AUTOR), BEATRIZ VIEIRA FLORO - CPF: 837.715.141-34 (AUTOR), CELIO LUCAS DE LAERT - CPF: 411.499.551-04 (AUTOR), ALEX DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 011.441.801-20 (AUTOR), CRISTIANE SANTIAGO PEREIRA MATIAS GUIMARAES - CPF: 027.330.461-52 (AUTOR), JOSE CARLOS VIEIRA - CPF: 513.874.331-72 (AUTOR), SANDRA REGINA REZENDE RANGEL - CPF: 960.772.711-87 (AUTOR), LUIZ MARCOS RANGEL - CPF: 615.789.591-87 (AUTOR), ROSA VOLTOLINI RANGEL - CPF: 021.712.059-89 (AUTOR), EVA CRISTINA ALVES GARCIA BARDINI - CPF: 812.664.051-00 (AUTOR), MAURICIO VIEIRA - CPF: 231.792.446-15 (AUTOR), ROTEC VEICULOS LTDA (REU), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS JULGARAM PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA NOS TERMOS DO VOTO DO 7º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). AUSENTES JUSTIFICADAMENTE DOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES: DIRCEU DOS SANTOS, SERLY MARCONDES ALVES E HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FORÇA VELHA – IMÓVEL RURAL COM 16.940 HECTARES – CUMPRIMENTO DO MANDADO COM ABRANGÊNCIA DE ÁREA VIZINHA DE PROPRIEDADE DOS SÓCIOS DA AUTORA – EXCLUSÃO NA SENTENÇA E INCLUSÃO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – OCUPANTES QUE NÃO INTEGRARAM A LIDE POSSESSÓRIA – POSSE
AD USUCAPIONEM
DEMANDADA CONTRA OS TITULARES DO DOMÍNIO EM AÇÃO PRÓPRIA – ARTIGO 485, INCISOS V E IX, DO CPC/1973 (ART. 966, V E IX, DO CPC/2015) – ARTIGO 460 DO CPC/1973 – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – FEITO PROCEDENTE.

Se a perícia atesta que se trata de áreas distintas e que apenas uma delas foi pleiteada na Ação de Reintegração de Posse (16.940ha), correta a sentença que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva e exclui da lide tanto os ocupantes como a parte das terras que não consta na petição inicial.

A inclusão dos respectivos ocupantes no polo passivo na fase de Apelação, de modo a estender a proteção possessória sobre o mesmo imóvel vizinho (4.840ha) sem qualquer discussão na Ação originária, fere o art. 460 do CPC/1973, vigente à época, o que impõe a procedência da Rescisória para desconstituir o acórdão rescindendo.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Turma,

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA E OUTROS., em face do acórdão unânime de desprovimento do apelo proposto pelos ora autores e provimento do apelo apresentado por ROTEC VEÍCULOS LTDA., prolatado pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça na Apelação Cível nº 100.577/2006, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 290/2003, que foi julgada procedente e tramitou na Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, sendo esta última ajuizada pela ora ré, que teve como relator o Exmo. Des. Licínio Carpinelli Stefani.

O acórdão rescindendo restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
PROPRIEDADES DISTINTAS – POSSE EXERCIDA SOBRE AMBAS
AS
ÁREAS – RELEVÂNCIA SOBRE A POSSE E NÃO PROPRIEDADE
–
PRETENSÃO À RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSIBILIDADE – POSSE DE MÁ-FÉ – DEMONSTRAÇÃO
–
SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE
– RECURSO DA
ROTEC

VEÍCULOS PROVIDO – RECURSO ADESIVO

IMPROVIDO.

As demandas possessórias têm por objetivo, exclusivamente, a proteção da posse, não admitindo discussão referente à propriedade.

Existindo comprovação de que a apelante exercia a posse
sobre
as áreas em litígio, ainda que contíguas, tem esta legitimidade para
propor
ação possessória.

Havendo demonstrado pela prova documental que o possuidor agiu de má-fé serão ressarcidas a este somente as benfeitorias necessárias.”

Sustentam os autores em sua inicial de ID 113757498, pg 2, em síntese, que, em decorrência do previsto no art. 485, V e IX, do CPC/73 (art. 966, incisos V e VIII do CPC/15), a decisão atacada deve ser rescindida, desconstituindo o acórdão proferido, a fim de restaurar os efeitos da sentença de primeira instância e excluir os autores da lide de origem.

Isso porque o acórdão combatido teria afrontado literalmente norma jurídica, mais especificamente os artigos 3º, 282, incisos II, III, IV e VII e art. 472 do CPC/73, porquanto os requerentes desta ação rescisória não foram incluídos e qualificados na inicial da ação de reintegração de posse, nem chamados a integrar a lide mediante citação válida, logo não é possível estender os efeitos da sentença aos autores.

Mencionam afronta aos artigos 128 e 460 do CPC/73, pois foi proferida decisão
“extra et ultra petita”,
bastando para tanto verificar o objeto da lide e o que foi decidido. Defendem a violação do artigo 458, II do CPC/73, eis que
nada
fundamentou acerca da matéria alegada em contrarrazões ao recurso de apelação. Assim, asseveram a ocorrência de erro de fato, pois no julgamento da causa
“anexou e
somou

nos efeitos da possessória, a
área
vizinha, que nada tinha a ver com o objeto da lide requerido e especificado na

inicial”.

Em decisão de ID 121169997. pg 1, o i. Des. Sebastião Barbosa Farias, relator originário deste feito, deferiu a tutela provisória de urgência requerida, determinando a suspensão do cumprimento de sentença dos autos de nº 290/2003 em trâmite no Juízo Vara Única da Vila Bela da Santíssima Trindade.

Devidamente citada, a empresa ré, em contestação de ID 113763481 - pg 86, alega preliminarmente a decadência do direito dos autores de proporem a presente rescisória.

No mérito, argui que o apelo por ele proposto teve total provimento perante o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e que o Recurso Especial apresentado pelos autores foi desprovido pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que é de conhecimento dos autores que o imóvel é da titularidade de Jonas de Souza Sanches e sua esposa, tanto que promoveram ações de usucapião contra os referidos proprietários. Aduz que a matéria se encontra pacificada no que tange a posse da área maior e sobre a área objeto da presente ação rescisória (4.840 hectares).

Defende, ainda, que não houve qualquer tipo de violação aos dispositivos do Código Civil apontados.

Pede, assim, pela declaração de decadência do direito da ação rescisória. Sucessivamente, pretende a improcedência desta ação rescisória, com a condenação dos autores ao pagamento de honorários sucumbenciais e da multa prevista no art. 968, inciso II do CPC, autorizando a ré o levantamento dos valores depositados a título de depósito prévio.

Impugnação devidamente apresentada em petição de ID. 126537182, pg 1.

O i. Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de ID 127876171, pg 1, manifestou-se pela rejeição da preliminar aventada e, no mérito, pela procedência do pedido formulado inicialmente.O i. Des. Sebastião Barbosa Farias, em decisão de
ID
130702163, pg 1, determinou a distribuição do feito à Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, por entender que
“como o acórdão que se busca rescindir
é
da Primeira Câmara Cível de Direito Privado, resultante do julgamento do Recurso
de
Apelação nº 100.577/2006 de minha relatoria, resta evidente que a competência é da Segunda
Turma
de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, por força do §1º do art. 16 do
RITJMT.”

Foram apresentados Embargos Declaratórios pelos autores em
ID
134902678, contestando a decisão de redistribuição da presente demanda, aduzindo ser inaplicável ao caso o art. 16, §1º, do RI-TJ/MT, pois o relator originário não participou
do
julgamento proveniente do acórdão rescindendo e que esta rescisória foi distribuída antes da alteração regimental, o que impõe a necessidade de manutenção do julgamento perante a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

Eis os relatos necessários.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEANDRO FACCHIN ROCHA, OAB/MT nº 22.166.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO, OAB/ MT nº 11.269.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PREAMBULAR EX OFFICIO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS APRESENTADOS PELOS AUTORES)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Turma,

Anota-se inicialmente que este embargos não contesta qualquer matéria objeto da Rescisória, mas somente questão de competência surgida incidentalmente no feito.

Assim, embora não manejado o recurso próprio
para
excepcionar, para que o julgamento seja hígido, trago ao colegiado esta preliminar
de
competência e aplicação do artigo 16 do

RI-TJ/MT.

Deste modo, entendo que a questão pode e deve ser decidida aqui e agora, evitando-se a postergação do resultado, especialmente por constar que as partes autoras, que também apresentaram os embargos, usufruem comodamente da liminar deferida inicialmente nesta demanda.

Pois bem.

Constam nos autos embargos de declaração opostos pelos autores contra a decisão do i. Des. Sebastião Barbosa Farias que determinou a redistribuição do feito à Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, por entender que, pelo fato do acórdão rescindendo ter sido proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, a competência para o julgamento da presente Ação Rescisória seria
desta
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito

Privado.

Em suas razões os embargantes aduzem ser inaplicável ao caso
o
art. 16, §1º, do RI-TJ/MT, pois o relator originário não participou do julgamento proveniente do acórdão rescindendo e que essa rescisória foi distribuída antes da alteração regimental, que se deu em 31.07.2017.

É cediço que os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões que os embargantes, na verdade, não infirmam o julgado recorrido, mas apenas reagitam questões já superadas, por não se conformarem com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação à redistribuição da demanda para a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

Isso porque, entendo que o § 1º, do art. 16, do
RI-TJ/MT,

alterado pela Emenda Regimental nº 29/2017/TJ, é impositivo ao fixar que
“
as ações rescisórias contra acórdãos originários da 1ª e 2ª Câmaras Cíveis Isoladas serão processadas e julgadas pela 2ª Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado
e as da 3ª e 4ª Câmaras Cíveis Isoladas pela 1ª
Turma
de Câmaras Cíveis de Direito Privado, a
fim
de que a escolha do relator recaia em desembargador que não haja participado do julgamento rescindendo.” (grifo

nosso)

Ademais,

nos

termos

do

artigo

14,

do

Código

de

Processo

Civil,
“
a

norma

processual

não

retroagirá

e

será

aplicável

imediatamente

aos

processos em
curso
, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”. (grifo nosso)

Portanto, entendo que esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado é o órgão competente para julgar a presente Ação Rescisória, que ataca o acórdão formado perante a Primeira Câmara Cível de
Direito
Privado.

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre
a
aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela
parte
ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar
os
motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a
rebater
todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de
forma
implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que
foram
devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração
não
possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado
que
inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava
a
Recorrente, sendo certo que o
mero
inconformismo não gera ofensa
ao
referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair
a
aplicação das Súmulas 282 e 356 do C.
STF.
IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP
727410/SP.

Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª
Turma.
J. em:

07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA –

EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014)

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada
na
oportunidade da decisão recorrida, permitindo à parte, se assim desejar, a
interposição
futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no
c.
Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda
que

opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Conclusão.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de
embargos
de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão de
ID
130702163.

É como voto

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Eminentes pares.

Em sua contestação a empresa ré sustenta que a presente
ação

rescisória sequer deve ser conhecida, visto que teria sido operada a decadência para a sua propositura.

Com efeito, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial da ação rescisória se inicia somente quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.

Nesse sentido, colaciono precisos julgados trazidos ao feito pelo representante ministerial:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO INSTAURADA NOS AUTOS ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, CUJO RESULTADO TERIA INFLUÊNCIA DIRETA NA OCORRÊNCIA OU NÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO INICIALMENTE RECONHECIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO DECADENCIAL PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO A QUO QUE SE INICIA SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DEFINITIVO DA CONTROVÉRSIA PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RECORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.

A controvérsia consiste em saber qual a data deve ser considerada
como
termo inicial do prazo para ajuizamento de ação rescisória quando há insurgência recursal da parte contra a inadmissão de seu recurso, se
do
trânsito em julgado inicialmente reconhecido ou se da última decisão que apreciou a respectiva questão controvertida. 2.
Enquanto não estiver definitivamente decidida a questão acerca da admissibilidade de
recurso
interposto nos autos, cujo resultado terá influência direta na ocorrência ou não do trânsito em julgado, o prazo decadencial da ação rescisória não se inicia, sob pena de se causar insegurança jurídica, salvo comprovada má-fé.
3. Na hipótese, a recorrente não agiu com má-fé ao se insurgir contra a decisão do Juízo a quo que tornou sem efeito a sua apelação e,
em
consequência, reconheceu o trânsito em julgado, tendo em vista a notória confusão processual gerada pelo Tribunal de origem acerca do alcance
da
nulidade reconhecida nos embargos de declaração opostos pela
parte
interessada. Dessa forma, o recurso por ela interposto teve o condão
de
obstar o trânsito em julgado, iniciando-se o prazo para ajuizamento da
ação
rescisória somente após a última decisão a respeito da controvérsia, a evidenciar a ausência de decadência no presente caso. 4. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1887912 GO 2019/0142498-9, Relator:
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3
-
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021) (grifo

nosso)

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015.
AGRAVO
INTERNO EM
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO

DA
DECISÃO. SÚMULA N. 401/STJ. 1.
Quanto ao prazo decadencial para
a
propositura da ação rescisória (art. 495, do CPC/1973), é pacífico o entendimento

desta

Corte

Superior

no

sentido

de

que

o

prazo

decadencial

da ação rescisória deve ter como termo inicial o dia seguinte da data em que transitou em julgado o último recurso interposto contra sentença
ou
acórdão.
É esse o entendimento consolidado na Súmula 401/STJ: "O
prazo
decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial". 2. Na vigência do CPC/1973,
a
tese de que seria possível cindir o trânsito em julgado para efeito da contagem do prazo decadencial da ação rescisória é totalmente descabida e contraria a literalidade
sumular.
3."Sendo a ação una e indivisível, não
há
que se falar em fracionamento da sentença/acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial" (EREsp
404.777/DF, Rel.
Min. Fontes de
Alencar,
Rel. p/ acórdão Min. Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, DJU 11.4.2005). 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1701588 SP 2020/0112217-4, Relator: Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/02/2021, T2 –

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021) (grifo nosso)

Portanto, como o trânsito em julgado do último recurso apresentado na demanda rescindenda ocorreu em 12 de novembro de 2012 e a presente Ação Rescisória foi proposta em 18 de abril de 2013, o prazo decadencial de 02 (dois) anos foi devidamente observado pelos autores, motivo pelo qual, não deve ser acolhida a preliminar aventada.

Conclusão.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de decadência apresentada pela empresa ré.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
(2º VOGAL):

Egrégia Turma,

Conforme relatado, trata-se originariamente de Ação Rescisória ajuizada em face do acórdão de desprovimento do apelo proposto pelos ora autores e provimento do apelo apresentado pela empresa ora ré, prolatado pela 1ª Câmara Cível na Apelação Cível nº 100.577/2006, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 290/2003, que foi julgada procedente e tramitou na Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, sendo esta última ajuizada pela ora ré, transitada em julgado em 12.11.2012 e que teve como relator o e. Des. Licínio Carpinelli Stefani, e seu acórdão proferido após análise do conjunto probatório e julgamento do mérito da demanda.

Necessário, inicialmente, uma descrição mais detalhada dos fatos que originaram a presente rescisória.

A Ação de Reintegração de Posse nº 290/2003 teve como objeto a posse sobre a área da Fazenda Baía Funda, composta por duas matrículas, quais
sejam,
a matrícula nº 597 do RCI do 1º Ofício de Pontes e Lacerda, propriedade da empresa Rotec
Veículos
Ltda., ora ré, com área total de 16.940 hectares, e Fazenda Dois Irmãos, com matrícula nº 9.993 do mesmo cartório, de propriedade de Ivan Fuganti e Arlindo Fuganti, sócios da empresa requerida, com área total de 4.840 hectares.

A sentença originária concluiu pela existência de duas áreas distintas, julgando parcialmente procedente o feito, reintegrando Rotec Veículos Ltda. na posse apenas em relação à área maior, que, conforme exposto, é a Fazenda Baía Funda, com 16.940 hectares.

De outra banda, no tocante à área menor, a Fazenda Dois Irmãos, com 4.840 hectares, o Juízo de primeiro grau entendeu que esta era de propriedade dos sócios da empresa ora ré, entendendo pela ilegitimidade da empresa em pleitear a sua reintegração, mantendo a ocupação da área pelos ora autores.

Interposto recurso de pelo, este, como já exposto, este foi provido por este Tribunal de Justiça, por entender que o requisito para a reintegração
de
posse é a própria posse, reconhecendo a legitimidade da ora ré para a propositura da
ação
originária, determinando a reintegração de posse, também, da área de 4.840 hectares referente à Fazenda Dois Irmãos, de matrícula nº 9.993 do RCI do 1º Ofício de Pontes e Lacerda.

Apresentado Recurso Especial pelos ora autores, sob o fundamento de julgamento
extra petita
, o c. STJ o rejeitou, mantendo incólume a decisão do TJ/MT.

Assim, foi distribuída a presente Ação Rescisória,
visando
desconstituir o acórdão elencado.

Pois bem.

É cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC.

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória
“dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurançajurídica”
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Os autores fundamentam a demanda em dois incisos do art. 966, do Código de Processo Civil, quais sejam, o V e VIII,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma

jurídica; (...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Dito isto, adianto que a presente rescisória não merece prosperar.

Isso porque não visualizo a incidência das hipóteses previstas
no
art. 966 do CPC e alegadas pelos autores. Não houve manifesta violação de
norma
jurídica no acórdão combatido ou erro de fato verificável do exame dos autos.

Acerca da violação manifesta de norma jurídica, os autores sustentam que não foram respeitados os artigos 3º, 282, incisos II, III, IV e VII e art. 472 do CPC/73, porquanto os requerentes desta ação rescisória não foram incluídos e qualificados na inicial da ação de reintegração de posse, nem chamados a integrar a lide mediante citação válida, logo não é possível estender os efeitos da sentença aos autores.

Em suma, todos os dispositivos mencionados abordam questões relacionadas à citação dos ora autores.

Ocorre que restou evidente que os réus na Ação de Reintegração de Posse, ora autores, foram devidamente citados e integram a lide adequadamente.

Isso se verifica na adequada citação por edital das partes, bem como quando do comparecimento espontâneo ao feito e constituição de advogado para os representarem, que apresentou contestação, recurso de apelo, contrarrazões à apelação adversa, embargos declaratórios, e até mesmo Recurso Especial.

Sobre a hipótese de erro de fato, discorrem Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

"O
erro
de fato leva a uma sentença injusta. Realmente, para que a sentença seja justa, faz-se necessário que aprecie ou
suponha
corretamente os fatos, 'pois caso contrário emprestará
consequências
jurídicas que não ocorreram, pois deu como existentes fatos que não
se
verificaram, ou, em outras palavras, aplicará uma lei que não incidiu,
tendo
havido
erro
de

fato.

Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1º, primeira parte, CPC). Trata-se, enfim, de uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto controverso. O erro de fato constitui um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz". (in Curso de Direito Processual. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais,13ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

O §1º do art. 966 explica que
“há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”
.

Este é o entendimento adotado no âmbito do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVIABILIDADE DO PEDIDO

RESCISÓRIO.
VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. ERRO DE
FATO.
NÃO DEMONSTRADOS. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL COM PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE DOIS ANOS.
NÃO
CABIMENTO.
APLICAÇÃO DE
MULTA.
ART.
1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE

DO
AGRAVO.
NÃO CONFIGURADA. [...] IV -
Ocorre erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do julgado, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato
efetivamente
ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz e seja relevante para o julgamento da questão, o que não é o caso
”. (AgInt na AR 4.861/RN, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, Dje 29/10/2019) (grifo nosso)

Para tanto, se exige o não pronunciamento acerca do fato
jurídico
tido por existente quando inexistente ou tido por inexistente quando existente e
ainda,
que não tenha sido objetivo de pronunciamento ou controvérsia judicial.

Ainda, no tocante ao fundamento com amparo no inciso
VIII,

necessário ressaltar que a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que
não
tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre ele, pois, se
houve
controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro
de
fato.

Sustentam os autores a ocorrência de erro de fato pois no julgamento da causa
“anexou e somou nos efeitos da possessória, a área vizinha, que nada tinha a ver com o objeto da lide requerido e especificado na inicial”.
Portanto, teria ocorrido afronta aos artigos 128 e 460 do CPC/73, pois foi proferida decisão
“extra et ultra petita”,
bastando para tanto verificar o objeto da lide e o que foi decidido.

Contudo, coaduno com o entendimento expresso no
acórdão
rescindendo que fixa que o requisito para a reintegração de posse é a própria posse e não a propriedade, ou seja, é a existência de posse anterior da empresa ré e que esta
tenha

sido privada de seu exercício, por meio do esbulho dos autores.

Tal fato no presente caso ocorreu, visto que a posse estava sendo exercida pela empresa ora ré, que se viu privada do seu direito quando da invasão dos ora autores.

A propósito, bem fixou o acórdão atacado:

“A apelante Rotec Veículos Ltda., mesmo não tendo propriedade da área contígua, de matricula 9393 de propriedade de seus sócios, e que também é objeto do presente litígio, detinha a posse do imóvel, vindo dessa forma a demonstrar os requisitos exigidos pelo artigo 927 do CPC.

(...)

Assim, com a invasão da Fazenda Bahia Funda, a área contígua (Fazenda Dois Irmãos) acabou sendo atingida, vindo a
apelante
Rotec
Veículos
Ltda., que detinha a posse desta como possuidor indireto da parte invadida, direito à recuperação da posse, via da competente reintegratória.

Ademais, a área pertencente a Rotec
Veículos

Ltda. vem sofrendo invasões desde os idos de 1997, tendo a Rotec se defendido dessas invasões em ações anteriormente propostas, como a Ação de Manutenção de Posse nº 3563/97 (fls. 1615/1618), e o entendimento do MM. Juiz
já
naquela hipótese foi o manter os apelantes na posse.

(...)

Portanto, não há dúvida, que embora as matrículas e seus
donos

sejam distintos, as áreas são contíguas, tendo a posse sido exercida
pela
apelante de maneira incontestável.” (grifo nosso)

Ademais, esta tese apresentada pelos autores na
presente
demanda já foi aventada, anteriormente, quando apresentou o Recurso Especial nº 1.134.466-MT perante o c. STJ, argumentando a contrariedade aos mesmos dispositivos legais.

Desse modo, diante do pronunciamento judicial em
várias
instâncias, a controvérsia cinge-se, quiçá, em erro na análise das provas pelos Julgadores à época dos julgamentos mencionados, inexistindo motivo autorizador para procedência da ação rescisória.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ já decidiu que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos.

A propósito:

“AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E
535
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
INEXISTÊNCIA.
ERRO
DE
FATO.
HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
PRETENSÃO

DE
REAVALIAÇÃO
DE
PROVA.
SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
2.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a
sua
complementação.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
594.879/SP,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,

QUARTA
TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO

INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
ART.
485, INCISO IX, DO CPC/1973.
EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A
PROVA.
EVENTUAL MÁ APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
NÃO
SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE
TAXATIVAMENTE
PREVISTAS NO
ART.
485 DO

CPC/1973
. 1. Não
há
falar em erro, resultante de atos ou de documentos da causa, quando o acórdão rescindendo julgou a demanda em conformidade com as
provas
coligidas aos autos. Assim, tendo o Tribunal a quo firmado a compreensão

de que a hipótese não comporta ausência de apreciação de alguma das
provas,

visto o conjunto probatório ter sido analisado de forma criteriosa, não
cabe
a esta Corte, em sede de recurso especial, revisar referida conclusão.
Incide
ao caso a Súmula 7/STJ. 2.
A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1398141/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017) (grifo nosso)

Este Tribunal também já decidiu pelo mesmo caminho:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE
ERRO

DE
FATO
– NÃO APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE GIA/ICMS – NÃO OCORRÊNCIA – RESCISÃO DECORRENTE DE MÁ APRECIAÇÃO DE
PROVA
– IMPOSSIBILIDADE
–
PRETENSÃO DE REANÁLISE DE ARGUMENTO E
PROVA

–
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1-
A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro
de
julgamento (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR)
. 2-
Se o julgador não analisou corretamente as provas juntadas aos autos à época do julgamento, inexiste motivo autorizador para procedência da ação rescisória
.”
(N.U
0140545-89.2013.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E

COLETIVO, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 26/08/2019) (grifo nosso)

“AÇÃO RESCISÓRIA — ACÓRDÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS — PROGRESSÃO FUNCIONAL —
VIOLAÇÃO
DE
NORMA JURÍDICA E ERRO DE
FATO
— NÃO
CONSTATAÇÃO—
RESCISÃO DECORRENTE DE MÁ APRECIAÇÃO DE
PROVA

—
IMPOSSIBILIDADE
.

“A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou
erro
de julgamento”
(STJ,
AgInt no REsp 1398141/PR). Logo,
se o julgador não analisou corretamente as provas juntadas aos autos à época do julgamento, inexiste
motivo
autorizador para procedência da ação rescisória.
Ação rescisória julgada improcedente.” (LUIZ CARLOS DA
COSTA,
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em

09/11/2018, Publicado no DJE 12/12/2018) (grifo nosso)

Enfim, pelo que consta dos autos, não se pode afirmar que tenha havido violação às normas jurídicas apontadas na apreciação pelos Julgadores anteriores, tampouco se pode admitir que se houvesse provas nos autos, deveria ser modificada a conclusão adotada na ação de reintegração de posse originária, diante dos fundamentos já expostos.

A par disto, colaciono esta recente jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
– DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULO DURANTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE
FATO
- AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO

–
IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO.
A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc.
V,
do
CPC. O
pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também,

pelo de ser r
econhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.
” (N.U 1009493-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda
Turma
de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no
DJE
07/06/2019) (grifo nosso)

Na verdade, pretendem os autores a rediscussão do mérito
da
causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação
aos
princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que
é
inadmissível.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Revogo imediatamente a liminar de ID 121169997. pg 1.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas,
despesas
processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no § 8º, do art. 85, do CPC, tendo em vista a complexidade da demanda e o tempo necessário para tal

mister.

Sendo unânime o julgamento pelo indeferimento da
petição
inicial, autorizo, após o trânsito em julgado da presente demanda, o levantamento da importância depositada pela regra do art. 968, II, do CPC, conforme determina
o
parágrafo único do art. 974 do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos
para melhor apreciar a matéria. Esclareço que sou relator em demandas em que se discute essa mesma área, as quais foram sobrestadas até o julgamento da Rescisória que estava sob a relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL-CONVOCADO):

Peço vênia ao 3º Vogal que pediu vista dos autos, mas desde já
acompanho o voto do relator
.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL- CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista.

EM 6 OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA, SENDO QUE NO MÉRITO, O RELATOR JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA, TENDO SIDO ACOMPANHADO PELO 3º VOGAL, DES. JOÃO FEREIRA FILHO. OS 2º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) E A 4ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) AGUARDAM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

A Ação Rescisória foi distribuída em 17-4-2013 e está amparada nos incisos V e IX do artigo 485 do CPC/73, hoje incisos V e IX do art. 966 do CPC/2015.

Os autores alegam que a ré ajuizou Ação de Reintegração de Posse de força velha contra eles tendo por objeto o imóvel denominado Baia Funda, região do Alto Guaporé, município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, com
16.940ha
, matrícula 597 do RGI de Pontes e Lacerda-MT, e que a liminar, deferida, foi erroneamente cumprida na Gleba vizinha, ocupada por eles (autores), posseiros em área de 4.840ha sem qualquer vínculo com a Gleba Baia Funda.

Acrescentam que essa quantidade não integrou a referida Ação Possessória e por isso foram excluídos na sentença que julgou procedente a lide em relação aos demais ocupantes.

Anotam que o acórdão rescindendo acolheu o argumento da ré de que sempre exerceu a posse em toda a extensão da Fazenda Baia Funda e que a parte lindeira pertencia aos seus sócios (da ré), de modo que o fato de não estar registrado em nome dela (ré) não configura ilegitimidade.

Dizem estar demonstrado o exercício de posse também sobre as terras vizinhas que ocupam, o que evidenciaria a violação ao art. 282, II, III, IV, VII, do CPC (por não terem sido incluídos na Ação Possessória, nem chamados a integrá-la, já que ocupavam os mencionados 4.840ha).

Apontam ainda afronta aos artigos 3º do CPC (ausência de citação); 286 do CPC (porque o mandado de reintegração extrapolou os limites do pedido); 128 e 460 do CPC (por a decisão ser
extra e ultra petita
).

Arguem também ausência de fundamentação (art. 458, II, CPC), de extensão dos efeitos da sentença às pessoas que não foram citadas (art. 472, CPC), e erro de fato, já que não comprovada a posse na área vizinha de 4.840ha, denominada Alto Guaporé, antes destacada de outra maior, de 7.260ha, matrícula 1.338, RGI de Vila Bela.

Afirmam que detêm a posse
ad usucapionem
e estão demandando em Ações próprias na Comarca de Vila Bela contra o titular do domínio, que não é a ora ré (Rotec).

Na Ação de Reintegração de Posse a agora ré afirmou na inicial que propôs duas Ações de Manutenção mas perdeu “
por completo
” a posse do imóvel, por esse motivo ingressou com a Ação de Reintegração, julgada parcialmente procedente, com exclusão dos ocupantes da área vizinha, o que levou à interposição do Recurso que deu origem ao acórdão rescindendo, proferido na Apelação n. 100577/2006, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROPRIEDADES DISTINTAS – POSSE EXERCIDA SOBRE AMBAS AS ÁREAS – RELEVÂNCIA SOBRE A POSSE E NÃO PROPRIEDADE – PRETENSÃO À RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSIBILIDADE – POSSE DE MÁ-FÉ – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA ROTEC VEÍCULOS PROVIDO – RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

As demandas possessórias têm por objetivo, exclusivamente, a proteção da posse, não admitindo discussão referente à propriedade.

Existindo comprovação de que a apelante exercia a posse sobre as áreas em litígio, ainda que contíguas, tem esta legitimidade para propor ação possessória.

Havendo demonstrado pela prova documental que o possuidor agiu de má-fé serão ressarcidas a este somente as benfeitorias necessárias.

A tutela recursal foi deferida pelo então relator (Des. Marcos Machado) para restabelecer os efeitos da sentença que limitou a reintegração da ré aos 16.940ha descritos na inicial e manteve a posse dos ocupantes (ora autores) nos 4.480ha que ocupam (Fazenda Dois Irmãos), decisão essa de 26-4-2013.

Na contestação à Rescisória, a ré ressalta que os 4.840ha pretendidos pelos autores estão destacados de outra área maior, denominada Fazenda Alto Guaporé ou Baía Funda, que, por conseguinte, é parte integrante da Fazenda Baía Funda de sua propriedade, composta por duas matrículas (597 e 9.993), ambas do RGI de Pontes e Lacerda, de propriedade dos seus sócios, Ivan Fuganti e Arlindo Fuganti; que a área da ré é lindeira daquela pertencente aos respectivos sócios (Fazenda Rotec ou Baía Funda), que juntas foram inicialmente turbadas e depois violentamente esbulhadas pelos autores em 1988, que passaram a “cortar lotes”, além de outros atos registrados em Boletins de Ocorrência; que à época não foi possível identificar todos, nem por ocasião do cumprimento da liminar, pois mantinham arrojado plano de proteção dos seus líderes, aliado ao fato de constantemente uns substituírem os outros no local invadido, e com isso passaram a defender a tese de que seriam parte ilegítimas na Reintegração porque ocupariam área dos sócios e não da empresa, no que foram atendidos pela sentença, que concluiu pela parcial procedência e excluiu a de 4.840ha.

Assinala que, interposta a Apelação, foi provida pela 1ª Câmara Cível, que determinou a reintegração integral nas duas áreas, incluindo aquela ocupada pelos autores (4.840ha). Foi negado seguimento ao RESP dos autores, fazendo coisa julgada material.

Informa que Jonas de Souza Sanches e sua mulher adquiriram a área dela (ROTEC), como consta da matrícula
9.393,
e os autores ajuizaram diversas Ações de Usucapião, situação omitida pelos autores, que tampouco os incluíram nesta Ação Rescisória.

Destaca a ausência de citação de referidos adquirentes, a decadência da Rescisória e o indeferimento da inicial ante o valor irrisório atribuído à causa.

No mérito, a inexistência de fundamentos da Ação Rescisória, até porque as questões ventiladas foram amplamente discutidas nos dois graus de jurisdição, o que demonstraria que não houve infração à lei e tampouco erro de fato.

Pede a revogação da tutela e a improcedência da Rescisória (ID 113763481 – todas as decisões).

O valor da causa foi impugnado e alterado para R$10.318.885,91 (EDcl não providos, Resp provido em EDcl para apreciação das omissões, acolhidos sem efeitos infringentes, novos EDcl não providos, Resp. - deu seguimento, pedido de parcelamento das custas deferido).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela
procedência
da Rescisória.

As arguições preliminares foram rechaçadas por unanimidade.

No mérito, o relator consignou a não incidência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC.

Justificou, primeiro, que os réus na Ação Possessória foram devidamente citados e integraram a lide adequadamente. Ressaltou a citação por edital e o comparecimento espontâneo.

Depois consignou que houve pronunciamento judicial a respeito do fato, inclusive no STJ (REsp 1.134.466-MT), de maneira que não estariam configurados os requisitos autorizadores da Ação Rescisória, sendo essa a
razão do pedido de vista.

Ocorre que, como mencionado acima, na inicial da Ação de Reintegração foi postulada expressamente a proteção possessória de
16.940ha,
denominados Fazenda Baía Funda, matrícula n. 597 do RGI de Pontes e Lacerda, e mencionadas as pessoas que teriam praticado o esbulho.

Posteriormente foram incluídos os autores da Rescisória, que arguiram sua ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, porquanto ocupavam a Fazenda Dois Irmãos, com 4.840ha, registrada sob n. 9.393, RGI de Vila Bela da Santíssima Trindade, o que foi acolhido pelo juízo da causa, que os excluiu da lide.

No entanto, o acórdão rescindendo reformou a sentença nesse ponto para estender seus efeitos à área vizinha, de propriedade dos sócios da empresa ora ré (Ivan e Arlindo Fuganti).

A esse respeito, importante ressaltar o seguinte trecho do parecer do MP:

[...]
Posteriormente, no Laudo de Vistoria e Avaliação, produzido em 21 de outubro de 2004, constatou-se que a Fazenda Baia Funda e a Fazenda Dois Irmãos II eram áreas distintas. Além disso, destacou-se a divisão dos lotes ocupados por cada um dos requeridos, bem como as respectivas benfeitorias realizadas na Fazenda Dois Irmãos.

Após a instrução do feito, ao apreciar a preliminar de ilegitimidade suscitada na ação possessória, o juízo singular excluiu os requeridos, ora autores, do polo passivo da ação de reintegração de posse, por entender que ocupavam área diversa do objeto da possessória. No mérito, julgou procedente a ação para conceder proteção possessória à Rotec Veículos em relação aos ocupantes da área de 16.940 hectares – Fazenda Baia Funda.

Dessa forma, Rotec Veículos interpôs recurso de apelação em face da referida sentença, alegando que o fato de não ser proprietário da área adjacente não induz sua ilegitimidade para pleitear a reintegração, já que a ação tem por objeto a posse e não o domínio.

Na sequência, houve o julgamento do recurso de apelação pela Primeira Câmara Cível, reformando a sentença para incluir os requeridos, ora autores, no polo passivo da ação e estender a proteção possessória sobre a área de 4.840 hectares, denominada “Fazenda Dois Irmãos”:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROPRIEDADES DISTINTAS – POSSE EXERCIDA SOBRE AMBAS AS ÁREAS – RELEVÂNCIA SOBRE A POSSE E NÃO PROPRIEDADE – PRETENSÃO À RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSIBILIDADE – POSSE DE MÁ-FÉ – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA ROTEC VEÍCULOS PROVIDO – RECURSO ADESIVO IMPROVIDO

As demandas possessórias têm por objetivo, exclusivamente, a proteção da posse, não admitindo discussão referente à propriedade.

Existindo comprovação de que a apelante exercia a posse sobre as áreas em litígio, ainda que contíguas, tem esta legitimidade para propor ação possessória.

Havendo demostrado pela prova documental que o possuidor agiu de má-fé serão ressarcidas a este somente as benfeitorias necessárias.

Contudo, em análise aos autos, verifica-se que a inicial da Ação de Reintegração de Posse expressamente limita o pedido à área de 16.940 hectares, denominada Fazenda Baia Funda.

Desse modo, o acórdão rescindendo deferiu coisa distinta, isto é, reconheceu a posse sobre um excesso, de 4.840 hectares, que não era objeto da ação.

Assim, tenho que o acórdão violou o artigo 460 do CPC/1973, segundo o qual “é defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Outrossim, em análise a sentença de origem (id. 113763457 – pag. 30), verifica-se que o juízo a quo determinou a exclusão da lide dos ora autores, em razão de serem parte ilegítimas para figurarem no polo passivo da Ação de Reintegração de posse, já que a área onde os requerentes exercem posse não foi inserida no objeto vindicado na ação possessória.

Dessa forma, observa-se as questões referentes ao excesso de 4.840 hectares, na qual os ora autores exercem posse, não foram amplamente discutidas na ação matriz. Logo, tenho que os autores não podem se sujeitar aos efeitos do acórdão, já que não integraram a ação possessória de forma válida, ficando impossibilitados de apresentar defesa aprofundada, bem como de fornecer provas ao juízo a quo
[...]

Pelo exposto, divirjo do relator para, em total consonância com o parecer da douta PGJ,
julgar procedente a presente Ação Rescisória
e, com isso, reconhecer a violação ao artigo 460 do CPC/1973, cassar o acórdão proferido na Apelação n. 100577/2006 e manter integralmente a sentença.

Condeno a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.

Autorizo os autores a levantarem o depósito prévio.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Por conta do pedido de vista formulado por Vossa Excelência, tive acesso às informações do processo e anoto que, de fato não é
incomum em pleito possessório ampliar-se o espaço da área inicialmente indicada como ocupada ou até mesmo a pertinência subjetiva.

Agora, se tratando de propriedade definida por matrícula, essa ampliação não pode, a meu ver, a não ser que se possibilite pelo menos a ampla defesa àqueles que estão fora do objeto da ação, do limite apontado na ação, a ampla defesa.

Por isso, entendendo que, nesse caso, se a inicial da possessória indica os limites objetivos da coisa sobre a qual incidiria a pretensão.

Desse modo, peço vênia ao voto precedente, mas acompanho o entendimento do 2º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
para julgar procedente
a Ação Rescisória, porque entendo que a proteção possessória se deu fora dos parâmetros autorizados pela lei processual civil

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL- CONVOCADA):

Egrégia Turma,

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Sebastião Pereira da Silva e Outros, contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação nº. 100.577/2006, apresentado pela Rotec Veículos LTDA, para afastar a sua ilegitimidade ativa e julgar procedente a ação de reintegração de posse em relação à área contígua da Fazenda Baia Funda (Fazenda Dois Irmãos), restando, assim, ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROPRIEDADES DISTINTAS - POSSE EXERCIDA SOBRE AMBAS AS ÁREAS - RELEVÂNCIA SOBRE A POSSE E NÃO PROPRIEDADE - PRETENSÃO À RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - INADMISSIBILIDADE - POSSE DE MÁ-FÉ - DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM 1 PARTE - RECURSO DA ROTEC VEÍCULOS PROVIDO - RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. As demandas possessórias têm por objetivo, exclusivamente, a proteção da posse, não admitindo discussão referente à propriedade. Existindo comprovação de que a apelante exercia a posse sobre as áreas em litígio, ainda que contíguas, tem esta legitimidade para propor ação possessória. Havendo demonstrado pela prova documental que o possuidor agiu de má-fé serão ressarcidas a este somente as benfeitorias necessárias.

Pois bem. Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito da presente ação.

Conforme relatado, os autores pretendem a rescisão do acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 100577/2006, que reformou parcialmente a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 290/2003, ajuizada pela ora requerida, Rotec Veículos.

Os autores afirmam que, o acórdão teria afrontado literalmente norma jurídica, mais especificamente os artigos 3º, 282, incisos II, III, IV e VII e art. 472 do CPC/73, porquanto os requerentes desta ação rescisória não foram incluídos e qualificados na inicial da ação de reintegração de posse, nem chamados a integrar a lide mediante citação válida, logo não é possível estender os efeitos da sentença aos autores.

Aduzem que houve afronta aos artigos 128 e 460 do CPC/73, pois foi proferida decisão “extra et ultra petita”, bastando para tanto verificar o objeto da lide e o que foi decidido. Defendem a violação do artigo 458, II do CPC/73, eis que nada fundamentou acerca da matéria alegada em contrarrazões ao recurso de apelação. Assim, asseveram a 1 ocorrência de erro de fato, pois no julgamento da causa “anexou e somou nos efeitos da possessória, a área vizinha, que nada tinha a ver com o objeto da lide requerido e especificado na inicial”.

Eis o trecho da sentença que interessa para o julgamento da presente rescisória:

[...]
PRELIMINAR ARGUIDA PELOS REQUERIDOS
ALEX DE OLIVEIRA GUIMARÃES, AMILTON RODRIGUES DE FREITAS, APARECIDO DOS REIS LIMA, CELIO LUCAS DE LAERTE, EDUARDO VIEIRA FLORA, ELIEZER DE MOURA LIMA, GLENTON VIEIRA MATIAS, JOÃO DA SILVA, JOÃO VALÉRIO DO NASCIMENTO, JOSÉ BERION, JOSÉ CARLOS VIEIRA, LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, MAURO RODRIGUES DE FREITAS, NELSON BARDINI, PERCIVAL BARBOSA DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, VALMIR FERRACINE GUIMARÃES, ABONI ALENCAR e PEDRO ANDRELINO DE SOUZA NA PETIÇÃO DE FLS. 987/990 -
ALEGAÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

Tendo em vista que os Requeridos alegaram às fls. 987/990 preliminar de ilegitimidade passiva, questão está que se refere a uma das condições da ação, passo a apreciá-la prefacialmente.

Antes, consigno que o despacho de fls. 1363/1364 ao contrário do afirmado nos autos pelos Requeridos, apenas e tão somente cumpriu os ditames do Código de Processo Civil, pois, postergou a apreciação da preliminar após o encerramento da instrução processual, com a efetiva produção de provas solicitadas pelos próprios interessados.

Arguem os Requeridos que a área onde foram retirados não corresponde a área descrita na exordial pela Autora, pois segundo afirmaram, trata-se de outra área lindeira. O laudo de vistoria e avaliação
de fls. 1248/1326, especificamente em resposta dos quesitos judiciais 1º e 2º e 8º formulado pelos Requeridos
atestou:

“... 1º quesito judicial e 8º quesito formulado pelos Requeridos.

- Através de imagem de satélite e auxílio de aparelho de GPS
, pude constatar em loco, se tratar de áreas distintas
, para tanto cabe afirmar que a linha demarcada na imagem de satélite como divisa de lotes, ali denominada em suas extremidades com M3 e M4, a qual se estende até as margens do rio galera, é facilmente visível, que existe nesta linha (em loco), um picadão feito com máquina de esteira, que apesar de estar abandonado, sem uso, pode ser quase que totalmente transitável. Fotos d-1 e d-2, (ponto referencial GPS: 422), que o gerente da fazenda, senhor Alberto, denominada as áreas “Bahia Funda” e “dois mil alqueires”.

2º quesito judicial

-
Conforme relato no quesito anterior, a divisão dos lotes se dá através do picadão
(o qual quando feito deveria ter em média, oito metros de largura), estendendo-se da divisa da fazenda com a gleba Santa Helena até as margens do rio galera,
tratando-se de área contígua
, sem outro tipo de demarcador de divisas. Fotos d-1 e d-2. 1

3º quesito judicial

Conforme declarações do senhor Alberto, gerente geral da fazenda, toda a área pertence a um mesmo grupo (proprietário).

Corroborando com o laudo de vistoria o representante legal da Requerente Sr Arlindo Fuganti quando prestou depoimento pessoal declarou às fls. 288/291:

“... Que existe um única matrícula sobre o total da área pertencente a Rotec, sabendo dizer que havia uma área lindeira que pertencia à pessoa física do Depoente e a seu irmão, com aproximadamente 02 (dois) mil alqueires, que foi vendida a cerca de 03 (três) anos; Que a área era contígua com a da Rotec, sabendo dizer que no início houve retirada de madeira; Que desde a venda da área não sabe dizer o que aconteceu; Que acredita que esta área menor tenha sido vendida ao Senhor Jonas, atual preposto da Rotec...”.

Analisando as respostas dos quesitos, e ainda, da declaração do representante legal da Requerente, constata-se se que
efetivamente existem duas áreas distintas
. Assim, por pertencer a pessoas diversas, correto o pedido de exclusão da lide dos Requeridos, pois são partes ilegítimas para figurarem no pólo passivo da ação
. Durante a instrução processual a Autora não demonstrou de forma diversa a conclusão do Sr Oficial de Justiça que elaborou o laudo de vistoria e, chegou a confessar nas alegações finais a existência de duas matrículas, uma em nome da Requerente e a outra em nome dos sócios da Requerente (fls. 1463).

Portanto, por pertencer a área a pessoa diversa, esta é quem teria legitimidade para pleitear a tutela jurisdicional de reintegração de posse e não a Requerente, pois, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio.

O pedido de exclusão da lide foi formulado posteriormente a contestação e após a prática de inúmeros atos processuais. Assim, aplicável o disposto no art. 22 do Código de Processo Civil, implicando assim, na condenação dos Requeridos nominados ao pagamento de custas processuais e sem direito a ressarcimento dos honorários advocatícios. [...].

Com efeito, analisando detidamente os autos da ação de reintegração de posse, verifica-se que o feito foi ajuizado pela empresa Rotec Veículos em face de Valdenir de Tal, Edmilson de Tal, Chiquinho, Silvão de Tal, João Rocha, Cleiton de Tal, Donizete Pereira Marques, Maria José Soares, Newton Freitas Farias, Júlio Smidorf, Reinaldo Ruiz, Irene Manzonato, José Barbosa Louro, Donizete dos Reis Lima e Claudemir Manzonano, alegando, em síntese, ser proprietário de uma área de terras (imóvel rural), denominada de “Fazenda Baia Funda”, com área de 16.940 hectares, localizada na região do Alto Guaporé, Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, conforme matrícula 597 do RCI do 1º Ofício de Pontes e Lacerda.

Após a citação o polo passivo foi regularizado, figurando como requeridos Aboni Alencar, Alaide Ferreira da Costa, Alex de Oliveira Guimarães (autor da rescisória), Amilton Rodrigues de Freitas (autor da rescisória), Antenor Garcia Cano, Aparecido de Reis Lima, Clarize Manzano, Claudemir Manzano, Celio Lucas de Laerte (autor da rescisória), Donizete dos Reis Lima, Eduardo Vieira Flora, Eliezer de Moura Lima (autor da rescisória), Fábio Luiz Hermes de Lima, Francisco Andrelino de Souza, Glenton Vieira Matias, Guilhermina Alves de Souza, Irene Maria de Alencar, João Batista do Nascimento, João da Silva, João Valério do Nascimento (autor da rescisória), José Barbosa Louro, José Berion (autor da rescisória), José Carlos Vieira (autor da rescisória), Jeanes Carlos da Silva, Júlio Hermisdorg, Levi de Alencar, Luis Carlos Alves de Oliveira, Maria Ferreira Rafael, Marilcéia Rodrigues de Lima, Mauro Rodrigues de Freitas Faria (autor da rescisória), Irene Manzano, Pedro Andrelino de Souza, Percival Barbosa de Oliveira, Reinaldo Ruiz, Renan Rodrigues de Lima, Valceir Pagung, Valcemir Pagung e Valmir Ferracine Guimarães (autor da rescisória) (id. 113763457 - pag. 27).

Em seguida, os requeridos, ora autores, suscitaram ilegitimidade passiva, alegando que a área por eles ocupada, denominada “Fazenda Dois Irmãos”, com 4.840 hectares, registrada sob o nº 9.393, no CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade, seria uma área lindeira de propriedade de Ivan Fuganti e Arlindo Fuganti.

Na sentença, com base nas provas produzidas nos autos, o Magistrado de Primeiro Grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu os requeridos, ora autores, do polo passivo da ação de reintegração de posse, por entender que ocupavam área diversa do objeto da possessória.

Já no mérito, julgou procedente a ação para conceder proteção possessória à Rotec Veículos em relação aos ocupantes da área de
16.940 hectares – Fazenda Baia Funda.

Contra a mencionada sentença, a empresa Rotec Veículos interpôs recurso de apelação, autuado sob o nº. 100.577/2006, alegando que o fato de não ser proprietário da área adjacente não induz sua ilegitimidade ativa para pleitear a reintegração, já que a ação tem por objeto a posse e não o domínio.

No julgamento, a Primeira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça reformou a sentença para incluir os requeridos, ora autores, no polo passivo da ação e estender a proteção possessória sobre a área de 4.840 hectares, denominada “Fazenda Dois Irmãos”, nos seguintes termos:

[...]. Passo a análise do recurso interposto pela Rotec Veículos Ltda.

Sustenta a apelante que apesar das áreas possuírem matrículas e donos diversos, esta sempre exerceu a posse tanto da área pertencente a Rotec Veículos quanto da área pertencente aos sócios da referida empresa.

Que o fato da apelante não ser proprietária da área adjacente não induz sua ilegitimidade para pleitear a reintegração, já que a presente ação tem por objeto a posse e não o domínio.

Pleiteia a reforma da r. sentença no que tange a sua ilegitimidade passiva, reintegrando-a na posse da área adjacente.

Analisando os autos vejo que o presente recurso merece o pretendido provimento.

Destaco que a questão concernente à legitimidade da Rotec Veículos Ltda. está entrelaçada com o mérito da questão e assim conjuntamente com ela será apreciada. Em que pese a fundamentação exposada na r. sentença, a discussão dos autos cinge-se sobre posse e não propriedade.

Portanto, em ação de reintegração de posse, onde se discute posse e não propriedade não se requer exclusivamente a titularidade para a defesa da posse.

Analisando os autos, denota-se que a questão gira em torno de uma invasão de terras, ocorrida na Fazenda Bahia Funda, matrícula 597 do RGI da Comarca de Pontes e Lacerda, de propriedade da apelante e da Fazenda Dois Irmãos, matrícula nº 9393, de propriedade dos sócios da apelante, áreas estas que são contíguas.

A r. sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva argüida pelos requeridos Alex de Oliveira Guimarães e outros, e por via de conseqüência julgou extinto o processo nos termos do art. 267, aduzindo que a apelante seria parte ilegítima para pleitear a reintegração da área pertencente a seus sócios.

Em que pese às propriedades dos imóveis serem distintas, o requisito para a reintegração de posse não é a propriedade, mas a posse, ou seja, é a existência de posse anterior da autora e que esta tenha sido privada de seu exercício, por meio do esbulho, o que no presente caso ocorreu.

Nesse sentido é o presente julgado:

[...]. De acordo com o art. 927 do Código de Processo Civil, ao autor de ação de reintegração incumbe provar a sua posse, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse, requisitos estes imprescindíveis para o processamento do feito.

A apelante Rotec Veículos Ltda., mesmo não tendo propriedade da área contígua, de matrícula 9393 de propriedade de seus sócios, e que também é objeto do presente litígio, detinha a posse do imóvel, vindo dessa 1 forma a demonstrar os requisitos exigidos pelo artigo 927 do CPC.

Nesse sentido leciona a jurisprudência:

[...]. Da oitiva da testemunha Roberto Alves Monteiro (fls. 1450) diz o seguinte:

“..... A fazenda Bahia funda tem as seguintes confrontações: parte da frente da Fazenda Dois Irmãos, lado esquerdo da Fazenda São Judas e Fazenda Paloma, lateral do lado esquerdo faz divisa com Rio Galera e nos fundos faz divisa com o Rio Guaporé e Fazenda Serra Negra. (...) a Fazenda São Judas faz divisa com a Fazenda Dois Irmãos e Fazenda Bahia Funda.... (...) Na divisa da Fazenda Dois Irmãos e Fazenda Bahia Funda era conhecida e tinha placas indicativas.”

Corroborando com as alegações do apelante, o laudo de vistoria e avaliação (fls. 1248/1326) em resposta ao 2º e 3º quesitos judiciais assim se manifestou:

“Conforme relato no quesito anterior, a divisão dos lotes se dá através do picadão (o qual quando feito deveria ter em média, oito metros de largura) estendendo-se da divisa da fazenda com a gleba Santa Helena até as margens do rio galera, tratando-se de área contígua, sem outro tipo de demarcador de divisas.”

“Conforme declarações sobre Alberto, gerente geral da fazenda, toda a área pertence a um mesmo grupo (proprietário)”.

Assim, com a invasão da Fazenda Bahia Funda, a área contígua (Fazenda Dois Irmãos) acabou sendo atingida, vindo a apelante Rotec Veículos Ltda., que detinha a posse desta como possuidor indireto da parte invadida, direito à recuperação da posse, via da competente reintegratória.

Ademais, a área pertencente a Rotec Veículos Ltda. vem sofrendo invasões desde os idos de 1997, tendo a Rotec se defendido dessas invasões em ações anteriormente propostas, como a Ação de Manutenção de Posse nº 3563/97 (fls. 1615/1618), e o entendimento do MM. Juiz já naquela hipótese foi o manter os apelantes na posse, conforme se infere da seguinte decisão,
in verbis:

“Na audiência de instrução e julgamento, restou por demais provada as alegações do autor, com os depoimentos colhidos.

As alegações das testemunhas, confirmam exatamente que não houve perda da posse, mas inúmeras turbações que levaram a autora ajuizar a ação.

Em uma análise de todos os depoimentos colhidos, inclusive daqueles que colhi na audiência de justificação prévia, me levam a deferir a proteção possessória à autora, mormente nesta época em que o movimento sem terra está em todos os cantos do Brasil, semeando a discórdia e a impunidade contra os preceitos constitucionais do direito à propriedade”.

Portanto, não há dúvida, que embora as matrículas e seus donos sejam distintos, as áreas são contíguas, tendo a posse sido exercida pela apelante de maneira incontestável.

Isso posto, neste aspecto merece reforma a guerreada sentença, devendo a requerida Rotec Veículos Ltda., ser incluída no pólo ativo e incluídos no pólo passivo os 1 requeridos Alex de Oliveira Guimarães, Amilton Rodrigues de feitas, Aparecidos dos Reis Lima, Célio Lucas Laerte, Eduardo Vieira Flora, Eliezer de Moura Lima, Glenton Vieira Matias, João da Silva, João Valério do Nascimento, José Berion, José Carlos Vieira, Luis Carlos Alves de Oliveira, Mauro Rodrigues de Freitas, Nelson Bardini, Percival Barbosa de Oliveira, Sebastião Pereira da Silva, Valmir Ferracini Guimarães, Aboni Alencar, Pedro Andrelino de Souza, mencionados na sentença de 1º grau.

E nos termos do art.515, §1º do CPC, tendo as questões sido discutidas nos autos, no caso a “posse, direito a retenção, benfeitorias, injustiça e boa ou má fé da posse”, enfim todas as questões controvertidas encontram-se este juízo ad quem apto para o conhecimento da matéria em discussão.

Na verdade o Colendo STJ leciona que tendo as questões sido discutidas ponto a ponto como no caso versado, encontra-se o Tribunal apto a julgar as questões debatidas nos autos, mesmo que não examinadas pelo magistrado. Nesse sentido são as seguintes lições:

[...]. E examinando o tema, não há como não deixar de se estender a esta área contígua de 2.000 alqueires o mesmo entendimento e tratamento adotado à área devidamente matriculada e registrada, por ser esta limítrofe, haver posse da requerente Rotec Veículos Ltda., reconhecendos e a invasão pelos requeridos o que traduz em posse destes de natureza injusta, de má-fé, o que a vicia e impede, 1 também, nos termos do art. 1.220 do Cód. Civil a retenção do imóvel com a determinação de sua desocupação, ressalvando-se apenas, o direito da indenização das benfeitorias necessárias, se existentes, com a ressalva-se, de que só podem ser consideradas as posteriores ao ano de 1.997 e que não tenham sido originadas de materiais reaproveitadas como galpões, cocheiras, casas, porteiras e outras benfeitorias então pré-existentes.

Isso porque em tais circunstâncias nada se erigiu, mas, sim se readaptou segundo as conveniências dos invasores requeridos.

Provejo assim o recurso da Rotec Veículos Ltda. nos termos desta manifestação afastando a sua ilegitimidade ativa e julgando procedente a lide possessória em relação à área contígua da Fazenda Baia Funda nos termos deste voto.

[...].

Todavia, em que pese o entendimento firmado no acórdão que se pretende rescindir, conforme alhures consignado, a petição inicial da ação de Reintegração de Posse expressamente limitou o pedido à área de 16.940 hectares, denominada Fazenda Baia Funda., por isso o Magistrado de Primeiro Grau excluiu da lide os possíveis invasores da área que não era objeto da ação de reintegração de posse, qual seja, Fazenda Dois Irmãos, com 4.840 hectares, registrada na matrícula 9.993, do RCI do 1º Ofício de Pontes e Lacerda.

No caso, não havia confusão entre posse e propriedade, mas, que a área pleiteada no apelo não foi objeto da ação de reintegração de posse. Portanto, o acórdão rescindendo deferiu coisa distinta, isto é, reconheceu a posse sobre um excesso, de 4.840 hectares, que não era objeto da ação de origem.

Portanto, tenho que o acórdão, de fato, violou o artigo 460 do CPC/1973.

O referido dispositivo assim dispõe:

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Denota-se do dispositivo transcrito que o Julgador, ao proferir uma decisão, deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, ou seja, deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelos litigantes (Princípio da Congruência ou Adstrição).

Analisando, com acuidade, o trâmite o tramite processual da ação originária, entendo que a postulação referente ao excesso de 4.840 hectares, na qual os ora autores exercem posse, não foi objeto da inicial, de modo que é manifesto que o acórdão rescindendo violou o artigo 460 do CPC/73.

Ante o exposto
, pedindo vênia ao Relator, no mérito, voto no sentido de julgar procedente a ação rescisória
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Até o momento, a Ação Rescisória foi julgada procedente por maioria. Instalada a divergência, determino a aplicação, em sessão futura, da técnica de ampliação do colegiado (art. 942 do CPC), nos termos do art. 15-B, inciso 3º, do RITJ/MT.

EM 3 NOVEMBRO DE 2022:

À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. NO MÉRITO, O RELATOR JULGOU IMPROCEDÊNCIA A AÇÃO RESCISÓRIA, SENDO ACOMPANHADO PELO 3º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) JULGOU-A PELA PROCEDÊNCIA, SENDO ACOMPANHADO PELOS 2º (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) E 4ª (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) VOGAIS. ANTE A DIVERGÊNCIA, ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO COM A REMESSA DOS AUTOS A SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO PARA A APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO,NOS TERMOS DO ART. 942, § 3º, DO CPC, BEM COMO, O ART. 15-B, III, DO RITJ/MT.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (P
RESIDENTE/7º VOGAL):
):

Na sessão de 3/11/2022, a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado rejeitou a preliminar de incompetência e a prejudicial de mérito de decadência.

No mérito, o relator, Des. Dirceu dos Santos, julgou improcedente a Ação Rescisória, sendo acompanhado pelo 3º vogal. O 1º vogal, julgou procedente a lide, sendo acompanhado pelos 2º e 4º vogais.

Em razão da divergência, o processo foi redistribuído à Seção de Direito Privado para aplicação da técnica de ampliação do colegiado (artigo 942 do CPC), nos termos do artigo 23-B do RITJ/MT.

Nesta oportunidade, anoto o pedido de preferência com sustentação oral dos advogados Leandro Facchin Rocha, OAB/MT n. 22.166, pelos autores, e Ueber Roberto de Carvalho, OAB/ MT n. 4754/O, pela ré.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEANDRO FACCHIN ROCHA, OAB/MT nº 22.166.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO UEBER ROBERTO DE CARVALHO, OAB/ MT nº 4754/O.

V O T O

EXMA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (3ª VOGAL):

Peço vênia ao relator para
acompanhar a divergência.

V O T O

EXMO. DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS (4º VOGAL):

Peço vista dos autos
para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (5ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (6ª VOGAL):

Com todas as vênias ao pedido de vista, desde já profiro o meu voto amparado especialmente nos antecedentes, sobretudo no parecer da Procuradoria de Justiça que ressalta o fato de que a área discutida realmente não foi debatida naquela Apelação, inclusive nos autos originários a magistrada determinou que os autores fossem excluídos da lide.

Com essas observações e com vênia do e. Relator,
acompanho a divergência capitaneada pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (8º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (10º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista compartilhada dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA COMPARTILHADA DOS 4º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E 10º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), APÓS O VOTO DO RELATOR JULGANDO IMPROCEDENTE A REFERIDA AÇÃO RESCISÓRIA, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E ABRIU DIVERGÊNCIA O 7º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), ACOMPANHADO PELOS: 3ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), 6ª VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES); 9ºVOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) E 11ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). OS 5ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E 8º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDAM.

AUSENTE JUSTIFICADAMENTE:
2º VOGAL
(
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/7º VOGAL):

Anoto
a presença na sala virtual do advogado Leandro Facchin Rocha, OAB/MT nº 22.166, pelos autores, bem como o advogado Ueber Roberto de Carvalho, OAB/ MT nº 4.754/O, pelo réu, os quais, nesta oportunidade, pedem a preferência na continuação do julgamento destes autos.

Em sessão pretérita da Seção de Direito Privado de 15/12/2022, o relator Desembargador Dirceu dos Santos votou pela improcedência da ação, no que foi acompanhado pelo Desembargador João Ferreira Filho. A Desembargadora Marilsen Addário se encontrava afastada. Tiveram vista conjunta os vogais: Desembargador Sebastião Barbosa Farias e Dr. Márcio Aparecido Guedes, Aguardaram os pedidos de vista os
5ª e 8º Vogais.

Apesar da ausência do relator, o julgamento será concluído, visto que não houve nenhuma objeção nesse sentido.

V O T O (VISTA)

EXMO. DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS (4º VOGAL):

Egrégia Turma,

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por
Alex de Oliveira Guimarães e outros
em face do acórdão prolatado pela E. 1ª Câmara Cível deste tribunal no recurso de apelação de nº 100577/2006 interposto na ação de reintegração de posse nº 290/2003 que tramitou no Juízo Vara Única da Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, sendo esta última ajuizada por ROTEC Veículos, ora requerida.

Sustentam que o acórdão, ao reformar a sentença, afrontou literalmente norma jurídica, notadamente os artigos 3º, 282, incisos II, III, IV e VII e art. 472 do CPC/73, porquanto os requerentes desta ação rescisória não foram incluídos e qualificados na inicial da ação de reintegração e posse, nem chamados a integrar a lide mediante citação válida, logo não é possível estender os efeitos da sentença aos requerentes.

Mencionam afronta aos artigos 128 e 460 do CPC/73, pois fora proferida decisão “extra et ultra petita”, bastando para tanto verificar o objeto da lida e o que foi decidido.

Defendem a violação do artigo 458, II do CPC/73, eis que nada fundamentou acerca da matéria alegada em contrarrazões ao recurso de apelação.

Asseveram que o acórdão cometeu erro de fato no julgamento da causa, pois “anexou e somou nos efeitos da possessória, a área vizinha, que nada tinha a ver com o objeto da lide requerido e especificado na inicial.” (Id. 113757498, pág. 10).

Ponderam que a ação é cabível nos termos do artigo 485, V e IX do CPC /73 (Art. 966, V e VIII do CPC/2015).

Ao final requerem liminarmente o deferimento da tutela de urgência, para o fim de suspender a execução do acórdão que reverteu a sentença. No mérito requer a procedência da ação para declarar a nulidade do acórdão proferido no recurso de apelação cível nº 100577/2006 restaurando os efeitos da sentença de primeira instância para excluir os requerentes da lide de origem.

Contestação apresentada pugnando pela improcedência da ação rescisória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, opinando pela procedência da Ação Rescisória.

No mérito, o relator consignou a não incidência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC.

Pois bem.

Após detida análise dos autos verifico que esta ação rescisória deve ser julgada procedente.

Assim é porque
na inicial da ação de reintegração, foi postulada expressamente a proteção possessória de
16.940ha, denominados Fazenda Baía Funda, matrícula n. 597 do RGI de Pontes e Lacerda.
Confira-se:

“A autora [ROTEC]
é proprietária de um imóvel rural com área de 16.940 hectares, denominada de “Fazenda Baía Funda
”, situada na localidade do “Alto Guaporé”, município da Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, comarca de Pontes e Lacerda/MT, há mais de 20(vinte) anos. [...] a autora perdeu por completo da posse da propriedade. Diante disto, não lhe resta outra alternativa senão
a propositura da presenta ação possessória de força velha para reintegra-se na posse da “Fazenda Baía Funda”.
(Id. 113757498, pág. 95- 99, destaquei)

Após, os autores desta ação rescisória foram incluídos na lide e suscitaram sua ilegitimidade passiva uma vez que ocupavam
a Fazenda Dois Irmãos, com 4.840ha, registrada sob n. 9.393, RGI de Vila Bela da Santíssima Trindade
, o que foi acolhido pelo juízo da causa, que os excluiu da lide.

O magistrado de primeira instância julgou procede a ação de reintegração de posse para conceder proteção possessória à Rotec Veículos em relação aos ocupantes da área de
16.940 hectares – Fazenda Baia Funda.

A

empresa Rotec Veículos interpôs recurso de apelação, autuado sob o nº. 100.577/2006, alegando que o fato de não ser proprietário da área adjacente não induz sua ilegitimidade ativa para pleitear a reintegração, já que a ação tem por objeto a posse e não o domínio.

No julgamento, a Primeira Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça reformou a sentença, para incluir os requeridos, ora autores, no polo passivo da ação e estender a proteção possessória sobre a área de 4.840 hectares, denominada “Fazenda Dois Irmãos”

Todavia, malgrado os argumentos do acórdão rescindendo,
a petição inicial da ação de Reintegração de Posse, expressamente limitou o pedido à área de 16.940 hectares
, denominada Fazenda Baia Funda.

Nesse particular, destaco trecho do parecer ministerial:

[...] Posteriormente,
no Laudo de Vistoria e Avaliação, produzido em 21 de outubro de 2004, constatou-se que a Fazenda Baia Funda e a Fazenda Dois Irmãos II
eram áreas distintas.
Além disso, destacou-se a divisão dos lotes ocupados por cada um dos requeridos, bem como as respectivas benfeitorias realizadas na Fazenda Dois Irmãos.

Após a instrução do feito, ao apreciar a preliminar de ilegitimidade suscitada na ação possessória,
o juízo singular excluiu os requeridos, ora autores, do polo passivo da ação de reintegração de posse, por entender que ocupavam área diversa do objeto da possessória
.
No mérito, julgou procedente a ação para
conceder proteção possessória à Rotec Veículos em relação aos ocupantes da área de 16.940 hectares – Fazenda Baia Funda.

Dessa forma, Rotec Veículos interpôs recurso de apelação em face da referida sentença, alegando que o fato de não ser proprietário da área adjacente não induz sua ilegitimidade para pleitear a reintegração, já que a ação tem por objeto a posse e não o domínio.

Na sequência, houve o julgamento do recurso de apelação pela Primeira Câmara Cível, reformando a sentença para incluir os requeridos, ora autores, no polo passivo da ação e estender a proteção possessória sobre a área de 4.840 hectares, denominada “Fazenda Dois Irmãos
:[...]”

Portanto, o acórdão rescindendo deferiu coisa distinta da requerida na inicial, pois reconheceu a posse sobre um excesso de 4.480 hectares, que não era objeto da lide.

Destarte, é evidente a afronta ao artigo 460 do CPC/73 que assim dispõe: “
é defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Denota-se do dispositivo, que o Julgador, ao proferir uma decisão, deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, ou seja, deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelos litigantes (Princípio da Congruência ou Adstrição), sendo certo que a sua não observância autoriza a procedência desta ação rescisória.

Com essas considerações,
divirjo do relator
, e acompanho o entendimento do Exmo. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
para julgar procedente
a Ação Rescisória, em razão da violação ao artigo 460 do CPC/1973, e, com isso, cassar o acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 100577/206 e manter integralmente a sentença proferida pelo magistrado de primeira instância.

Condeno a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (10º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Turma,

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de Apelação Cível n. 100.577/2006, que desprovimento o apelo proposto pelos ora Autores e deu provimento do apelo apresentado pela ora empresa Ré, para reformar parcialmente a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 290/2003, ajuizada pela última.

Em seu voto, o Des. Relator julgou improcedente a ação.

Após pedir vista dos autos e analisar a divergência instaurada pelos demais membros da Turma, entendo por bem acompanhar
o eminente Relator.

Com efeito, a parte Autora defende a ocorrência de erro de fato pois, no julgamento da causa “
anexou e somou nos efeitos da possessória, a área vizinha, que nada tinha a ver com o objeto da lide requerido e especificado na inicial
”.

Acerca do erro de fato, assim dispõe o art. 966, VIII, do CPC:

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido,
sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.” (destaquei)

Como se vê, para a caracterização do erro de fato, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato e que seja ele relevante e capaz de conduzir à modificação do resultado da demanda.

Na espécie, verifica-se que a posse da empresa Ré sobre as áreas
sub judice
e o esbulho praticado pelos Autores foram debatidos no processo de origem, constando expressamente do acórdão rescindendo.

Outrossim, a mesma tese aqui suscitada já havia sido aventada em sede de Recurso Especial (n. 1.134.466/MT) perante o STJ.

Assim, considerando que já houve pronunciamento judicial sobre a matéria objeto de discussão na ação de origem, não há falar em erro de fato, mas sim em erro de julgamento, o que afasta o cabimento da Ação Rescisória, uma vez que a ação excepcional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando a correção de eventual injustiça ou má interpretação dos fatos e/ou o reexame de provas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II-
A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. III - A fundamentação adotada na petição inicial evidencia a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado
. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt na AR n. 6.185/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, § 1º, DO CPC/2015). INEXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de rescisão de julgado fundado em erro de fato pressupõe que o erro, apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa e que a questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial. 2.
No caso concreto, o autor alega que, apesar de o fato efetivamente existir, foi considerado inexistente pelo julgado rescindendo. Entretanto, tal matéria fática foi objeto de discussão no acórdão rescindendo, o que impede a apreciação do pedido de rescisão do julgado com fundamento no art. 966, VIII, § 1º, do CPC/2015
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR n. 5.959/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 22/11/2017, DJe de 4/12/2017.) (destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o voto do douto Relator, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contido na ação rescisória.

É como voto.

V O T O

EXMA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (5ª VOGAL):

Acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, atual 7º Vogal.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (8º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023